Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Prisão Preventiva. Associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Indícios de autoria. Contradição no depoimento. Excesso de prazo. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, sobretudo, indícios de autoria; e (ii) se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir.
3. Não se admite novo habeas corpus para se discutir questão objeto de anterior impetração.
4. Recebida a denúncia, presume-se a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria que autorizam o prosseguimento da ação penal. Eventual contradição entre o depoimento do delegado de polícia e o relatório que apresentou, no tocante à identificação do paciente nos diálogos interceptados, não é suficiente para desconstituir os demais elementos indicativos de autoria.
5. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
6. Se não houve demora injustificada do Estado – são quatro réus, foram feitos pedidos de perícia, revogação das prisões e foi necessário marcar nova audiência de instrução, em razão da oitiva de testemunhas que, justificadamente, não compareceram à audiência -, e a instrução está próxima de encerrar, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
-----
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024.